Tribunal: TJDFT
Processo: 0001044-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. exceção de coisa julgada. coisa julgada existente. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correto o acolhimento do pleito de exceção de coisa julgada quando a imputação em ambos os processos seja idêntica e que ela tenha sido formulada contra o mesmo autor.
2. Na hipótese, ainda que haja outros bens objeto da subtração, ambas as ações penais são oriundas do mesmo fato criminoso, não havendo falar em nova imputação ao réu, ainda que com capitulação diversa. Isso porque não se trata de matéria principal e secundária, uma vez que o réu não pode ser condenado por receptar veículo proveniente de roubo e, posteriormente, ser condenado pela prática desse roubo, ainda que com relação aos demais objetos subtraídos.
3. Recurso conhecido e desprovido.